Tribunal: CARF
Processo: 13502.000385/2003-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-12-01

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.000385/2003-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.893 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2021
Recorrente
ACRINOR ACRILONITRILA DO NORDESTE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003
CRÉDITO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO.
Somente as matérias-primas, produtos intermediários e materiais de
embalagem, conforme a conceituação albergada pela legislação tributária,
podem ser computados na apuração da base de cálculo do incentivo fiscal.
ATUALIZAÇÃO. JUROS. SELIC.
É incabível, por falta de previsão legal, a incidência de atualização monetária
ou de juros sobre créditos escriturais legítimos do IPI, bem como sobre o saldo
credor trimestral acumulado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para conceder a atualização monetária pela Selic dos créditos
reconhecidos, a partir do 361o dia da data do protocolo do pedido.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Mauricio Pompeo da Silva, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de
Araujo Branco (Vice-Presidente), e Ronaldo Souza Dias (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.000385/2003-57
Fl. 669
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.893 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000385/2003-57

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do r. acórdão n. 15-16.410
proferido pela 4a Turma de Julgamento da r. Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Salvador que decidiu, por unanimidade de votos, indeferir a solicitação do
interessado.
Trata-se o processo de Manifestação de Inconformidade (fls.505/519) contra
Parecer SARAC/DRF/CCI n°008/2008 proferido pela Seção de Arrecadação e Cobrança -
SARAC da DRF/Camaçari/BA (fls.453/465), que deferiu parcialmente o Pedido de
Ressarcimento do IPI de fl.01, no valor de R$2.656.141,95, a título de crédito presumido de IPI,
como forma de ressarcimento da Contribuição para o PIS/PASEP e da Contribuição para a
Cofins, com base na Lei n°9.363, de 1996, Lei n°10.276, de 2001 e Instrução Normativa SRF
n°315, de 2003, apurado no 1° trimestre de 2003, o qual fora formalizado em 11/04/2003, no
valor total de R$2.802.l93,22, vindo a homologar parcialmente as compensações declaradas.
Consta no despacho decisório que a interessada pretendeu compensar o crédito
com débitos próprios referenciados em Declarações de Compensação - DCOMP, formulário,
constante
dos
processos
n°
l3502.000409/2003-78;
13
502.000410/2003-01
;
13502.0004l1/2003-47; 13502.000448/2003-75 e 13502.000449/2003-10, que foram juntados a
este processo por anexação, e DCOMP eletrônicas, tratadas manualmente, débitos discriminados
na tabela de fl.454, os quais nem todos foram declarados em DCTF pelo mesmo valor que o
vinculado nas DCOMP enumeradas, verificando-se ainda o débito de IRRF, código 0588, PA
4”sem/maio/2002, vencimento em 29/05/2002, informado tão somente na DCOMP apresentada
em 30/04/2003 (fl.370), conforme extrato de fl.448/449. Os débitos estão cadastrados no PROF
ISC (fls.450/45 1).
Com respeito às retificadoras das DCOMP apresentadas pela contribuinte,
transcreveu os arts.57 a 59 da IN SRF n°600, de 28 de dezembro de 2005, para concluir que
inexiste óbice a sua admissão, prevalecendo no entanto a data de transmissão das DCOMP
originais respectivas para valoração do débito e do crédito quando da execução da compensação,
na hipótese de reconhecimento do direito tributário, conforme disposição do art.61 da mesma
instrução. Acatou ainda a desistência do pedido de cancelamento da declaração de compensação
n°37580.63987.210804.1.8.01-0522 (fl.419), por verificar que tal pedido está em conformidade
com os arts.62 e 73 da IN SRF n°600, de 2005.
Tendo o processo previamente sido encaminhado para diligência para
verificação da exatidão das informações prestadas pela contribuinte, concluiu o auditor-diligente
no Termo de Verificação Fiscal de fls.285/288, pela legitimidade do crédito em favor do
interessado no valor de R$2.656.141,95.
Além dos estornos citados pelo auditor-diligente, no item 10 do termo de
verificação, foi esclarecido no parecer decisório que às fls.273, 275, 291, 293, 295, 297, nos 2° e
3° decêndios de abril/2003; 2° decêndio de maio e julho de 2003 e nas 1° e 2° quinzenas de
agosto/2004, verificam-se outros estornos no Livro Registro do IPI que totalizam o valor
solicitado de R$2.802.193,22. '
Encontra-se transcrita a legislação que ampara o direito de compensação: arts.
l56, II, da Lei n°5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional); art.74 da Lei n°9.430, de 27 de
dezembro de 1996; art. 14, §§ 1° 2° e 3°, da Instrução Normativa SRF n°210, de 30 de setembro
de 2002; que trata das condições exigidas para reconhecimento do crédito e efetivação da
Fl. 670
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.893 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000385/2003-57

compensação. Transcreve também os dispositivos legais que fundamentaram o pedido da
requerente: Lei n°9.363, de 13 de dezembro de 1996, de que trata o crédito presumido do IPI
(arts.1°, 2°, 3°, parágrafo único e art.6°), disciplinada pela Portaria n°38, de 1997, revogada pela
Portaria MF n°64, de 24 de março de 2003; Instrução Normativa SRF n°3l5, de O3 de abril de
2003 (arts.1° a 3°, 6° a 8°, 36).
Cientificada do despacho decisório em 18/01/2008 (fl.489), a interessada
apresentou manifestação de inconformidade em 19/02/2008 (fls.505/519), alegando que:
Faz jus ao crédito presumido do IPI, como ressarcimento das contribuições
para o PIS/Cofins, incidentes nas aquisições de insumos no mercado interno, utilizados no
processo produtivo, em razão das exportações realizadas;
Existe controvérsia em relação ao crédito dos produtos intermediários e alcance
do termo “utilizados no processo produtivo”, reclamado na Lei n°9.363/96 e na legislação do IPI,
aplicada subsidiariamente, oscilando a jurisprudência entre a necessidade de utilização direta do
produto intermediário no processo produtivo, cuja corrente se apóia no Parecer Normativo CST
n°65/79, de forma restritiva; outra, de que o produto seja simplesmente utilizado, mesmo que de
forma indireta, como é o caso da energia elétrica e dos combustíveis, necessários ao
funcionamento do parque industrial, não exigindo “contato físico” como sugere o PN n°65/79,
apenas que o produto seja consumido ou utilizado no processo produtivo, conforme disposição
da norma que regula a matéria em discussão;
O inciso I, do art.l64 do RIPI aprovado pelo Decreto n°4.544/2002, inclui entre
as matérias-primas e produtos intermediários, aqueles que, embora não se integrando ao novo
produto, sejam consumidos no processo de industrialização, salvo se compreendidos entre os
bens do ativo permanente, sendo o conceito de produtos intermediários o mais amplo, ao se
analisar os fins sociais do incentivo, conforme exige o art.5° da LICC; .
Inequívoco que as glosas no crédito presumido do IPI devam ser revistas,
deferindo-lhe totalmente o crédito pleiteado, na forma do anexo II do Decreto n°1.751/95, que ao
disciplinar os procedimentos administrativos relativos a medidas compensatórias, estabelece que
os insumos consumidos no processo produtivo são aqueles fisicamente incorporados, energia
elétrica, combustíveis, óleos, catalisadores, utilizados e consumidos ao longo do processo de
obtenção do produto exportado;
O consumo dos produtos listados gera direito a crédito presumido, não cabendo
sua exclusão da base de cálculo, pois estão ligados ao processo produtivo da empresa, sofrendo
alteração, desgaste e perda das propriedades físicas ou químicas na sua utilização: nitrogênio
gasoso e o líquido, peróxido de hidrogênio, soda cáustica sólida, metanol (matéria-prima para
aumentar a produção), água clarificada (usada para resfriamento do produto) e a desmineralizada
(injetada no produto final com estabilizante), ar comprimido, catalisador C-491, cloro gás,
hipoclorito de sódio, Kurizet A-494, Steamate PAF 2170, Trioxido de MOLIBD (catalisador por
transformar a matéria-prima em produto final), biocida GT4l2, Dispersante GT412, Inibidor
GT412, vapor Copene, Inibidor 2 GT412, resíduos Cetrel MS, VOL e DBO;
A compensação ou restituição de tributos federais a partir de 01/01/96, com o
advento do art.39, §4° da Lei n°9.250/95, passou a ser acrescida de juros à taxa referencial do
SELIC acumulada mensalmente, conforme jurisprudência e doutrina que transcreve;
Fl. 671
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.893 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000385/2003-57

Recebeu intimação através do Comunicado DRF/CCI/SARAC n°42/2008 da
decisão do pedido de ressarcimento e do excesso de compensação no montante de R$240.434,74,
cujo débito será encaminhado para inscrição na dívida ativa da União, haja vista não estar sujeito
à apresentação de manifestação de inconformidade e suspensão da exigibilidade. Contudo,
mesmo que o crédito pleiteado fosse totalmente deferido, ainda haveria o suposto saldo devedor
porque a autoridade administrativa deixou de considerar na análise a atualização do crédito pela
taxa SELIC, cuja matéria, acaso reconhecida, na esteira da jurisprudência do Conselho de
Contribuintes, não merece prosperar, deste modo, sendo tal matéria controvertida, deve ser
reconhecida a suspensão da exigibilidade integral do crédito pleiteado, sob pena de violação ao
art.201 do Código Tributário Nacional, o qual exige decisão final proferida em processo regular
para inscrição em dívida ativa;
Requer o reconhecimento integral do crédito pleiteado, devidamente
atualizado, homologando-se as compensações declaradas, e, alternativamente, seja realizada
diligência para esclarecer a utilização específica dos insumos glosados da base de cálculo.
Em 04/03/2008, a interessada apresentou um aditamento a sua manifestação de
inconformidade (fls.534/539). Nesta, tinha questionado, entre outros aspectos, a atualização pela
taxa SELIC como uma das razões da diminuição do valor pleiteado, tomando litigiosa a matéria
e impedindo a cobrança do suposto excesso de compensação.
A autoridade, diante do questionamento na manifestação, procedeu a novo
cálculo do crédito, desta vez, considerando a atualização do crédito pela taxa SELIC, apurando
ainda assim o saldo devedor de R$144.481,25, a título de excesso de compensação, o qual,
segundo a autuada, também é improcedente, haja vista que os valores utilizados no cálculo das
compensações não correspondem ao devido pela empresa, pois:
0 Cofins, PA 01/03, vencimento 14/02/2003 (compensação 001 de 012), o
valor do principal declarado pela empresa na DCTF é R$13.994,90, mas como a DCOMP foi
apresentada após o vencimento do tributo, o informou com valor atualizado, mas o extrato de
compensação considera como valor principal, para fins de atualização, o valor de R$20.942,01,
valor já acrescido de multa e juros, ao invés do principal declarado (doc.01);
0 Cofins, PA 02/03, vencimento 14/03/2003 (compensação 002 de 012), o
valor do principal declarado pela empresa na DCTF é R$26.265,66, mas como a DCOMP foi
apresentada após o vencimento do tributo, o informou com valor atualizado, mas o extrato de
compensação considera como valor principal, para fins de atualização, o valor de R$29.682,83,
valor já acrescido de multa e juros, ao invés do principal declarado (doc.02);
0 CSLL e IRPJ, PA 03/03, vencimento 30/04/2003 (compensações 004 e 005
de 012), o extrato de compensação considera para fins de redução do saldo credor,
respectivamente, os valores de R$423.944,26 e R$375.538,82, porém os valores apurados pela
requerente foram retificados, no prazo legal para tanto, para os seguintes valores,
respectivamente, R$326.918,88 e R$254.455,22, conforme DCTF em anexo (doc.03);
Afirma ainda a contribuinte que muito embora a DCOMP não tenha sido
retificada, por se tratar de erro formal, sem qualquer prejuízo ao erário, devem ser considerados
os valores declarados na respectiva DCTF, que constitui confissão de dívida e instrumento hábil
para a exigência do crédito, devendo, portanto, prevalecer os valores declarados.
Fl. 672
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.893 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000385/2003-57

A r. DRJ decidiu pela parcial procedência do pleito em acórdão assim
ementado:
ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS – IPI
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003
CRÉDITO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO.
Somente as matérias-primas, produtos intermediários e materiais de
embalagem, conforme a conceituação albergada pela legislação
tributária, podem ser computados na apuração da base de cálculo do
incentivo fiscal.
ATUALIZAÇÃO. JUROS. SELIC.
É incabível, por falta de previsão legal, a incidência de atualização
monetária ou de juros sobre créditos escriturais legítimos do IPI, bem
como sobre o saldo credor trimestral acumulado.
RETIFICAÇÃO DA DCOMP
A retificação da DCOMP somente é possível na hipótese de inexatidões
materiais cometidas no seu preenchimento, na forma prescrita na
legislação tributária vigente, e somente para as declarações ainda
pendentes de decisão administrativa na data da sua apresentação.
Solicitação Indeferida
A Recorrente apresenta Recurso Voluntário em que alega que no caso em tela,
o crédito presumido foi reduzido indevidamente, tendo em vista a exclusão dos seguintes
produtos da base de cálculo do crédito: Nitrogênio Gasoso, Nitrogênio Líquido, Peróxido de
Hidrogênio, Soda caustica sólida, Metanol, Água clarificada, Água Desmineralizada, Ar
comprimido, Catalisador G 491, Cloro Gás, Hipoclorito de sódio, Kurizet A-494, Steamate PAF
2170, Trioxido de MOLIBD, Biocida GT412, Diespersante GT412, Inibidor GT412, Vapor
Copene, Inibidor 2 GT412, Residuos Cetrel MS, Resíduos Cetrel VOL, Resíduos Cetrel DBO e
Residuos Cetrel VOL. H; que estão diretamente ligados ao processo produtivo da Recorrente
sofrendo alteração, desgaste e perda de propriedades físicas ou químicas na sua utilização.
Nos termos do inciso I, do art. 164 do RIPI, aprovado pelo Decreto n°
4.544/2002, que, na parte que interessa, reza incluir-se entre as “matérias-primas e produtos
intermediários, aqueles que, embora não se integrando ao novo produto, foram constunidos no
processo de industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do ativo permanente”.
Além disso, com o advento do artigo 39, § 4°, da Lei n°9.250/95, a
compensação ou a restituição de tributos Federais passou a ser acrescida de juros a taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais,
acumulada mensalmente.
Por fim alega a existência de erros formais.
É o relatório.
Fl. 673
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-009.893 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000385/2003-57

Voto
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, relator

O recurso é tempestivo e apresentado por procurador com poderes de
representação devidamente comprovados nos autos.
A recorrente pleiteia que os dispêndios com as suas fontes energéticas (energia
elétrica, combustíveis, além de outros insumos - nitrogênio gasoso e o liquido, peróxido de
hidrogênio, soda cáustica sólida, metanol (matéria-prima para aumentar a produção), água
clarificada (usada para resfriamento do produto) e a desmineralizada (injetada no produto final
com estabilizante), ar comprimido, catalisador C-491, cloro gás, hipoclorito de sódio, Kurizet A-
494, Steamate PAF 2170, Trioxido de MOLIBD (catalisador por transformar a matéria-prima em
produto final), biocida GT412, Dispersante GT412, Inibidor GT412, vapor Copene, Inibidor 2
GT412, resíduos Cetrel MS, VOL e DBO,) utilizadas no processo produtivo sejam computadas
no cálculo do ressarcimento do crédito presumido de IPI solicitado.
A Autoridade Fiscal, por sua vez, entende que tais dispêndios não passíveis de
cálculo de reconhecimento de crédito presumido, posto que os mesmos não se enquadram como
matéria-prima ou produto intermediário, vez que não são consumidos diretamente no contato
físico com o produto em fabricação, ou sofram, em função de ação exercida efetivamente sobre o
produto em elaboração, alterações tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades
físicas ou químicas, nos termos do Parecer Normativo CST no 65/79.
Em que pese o inconformismo da Recorrente, não lhe assiste razão. Não foi
demonstrado por documentos ou qualquer outro meio que referidos materiais seriam consumidos
diretamente no contato físico com o produto em fabricação, ou sofram, em função de ação
exercida efetivamente sobre o produto em elaboração, alterações tais como o desgaste, o dano ou
a perda de propriedades físicas ou químicas. Ao contrário, exsurge da r. decisão recorrida que foi
realizada diligência fiscal com a finalidade de verificar o processo produtivo e determinar quais
insumos se enquadram como matéria-prima ou produto intermediário.
Nesse sentido o voto proferido em sede de r. DRJ:
Contudo, conforme argumenta a interessada, tais produtos foram
desconsiderados no cálculo do crédito presumido porque apesar de estarem ligados ao processo
produtivo da empresa, aqueles não se enquadram no conceito de matéria-prima, material de
embalagem ou produto intermediário, em seu sentido lato, conforme interpretação adotada pela
Receita Federal do Brasil contida no Parecer Normativo CST n°65, de O5 de novembro de 1979.
É importante ressaltar que a análise dos procedimentos fiscais, no âmbito
administrativo, obedece de forma irrestrita os atos legais que comandam as disciplinas em
discussão, assim como o manifesto entendimento da Receita Federal do Brasil, tal qual estipula o
artigo 7° da Poitaria MF n°58, de 17 de março de 2006, in verbis: “Art. 7° O julgador deve
observar 0 disposto no art. 116, III, da Lei N” 8.112, de 11 de dezembro de 1990, bem assim o
entendimento da Secretaria da Receita Federal (SRF) expresso em atos normativos.”
Outrossim, cumpre observar que não há motivo para se deferir pedido de
diligência correspondente ao processo em julgamento para nova averiguação quanto à
legitimidade do pedido de ressarcimento do IPI uma vez que a diligência fiscal já foi realizada
com esta finalidade e haja vista que não há fatos novos ou elementos de prova que venham a
demonstrar que o exame fiscal foi deficiente ou imperfeito, cabendo neste voto, reiterar o
entendimento administrativo já proferido pela autoridade a quo quanto a esta matéria.
Passa-se, então, à análise da manifestação de inconformidade.
Fl. 674
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-009.893 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000385/2003-57

A irresignação da interessada inicialmente é relativa às glosas efetuadas no
despacho decisório quanto às aquisições de insumos que não se enquadram no conceito de
matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem. Alega a interessada que lhe
está assegurado o direito ao crédito do IPI relativo a todos os insumos consumidos em
decorrência do processo de industrialização, e que a única restrição imposta ao exercício desse
direito refere-se aos bens que integram o ativo permanente da empresa, que não é o caso.
(...)
Como se pode observar, o parágrafo único do artigo 3° acima transcrito remete
ao Regulamento do IPI para fins de conceituação produção, matéria-prima, produtos
intermediários e materiais de embalagem.
Em relação ao assunto, também dispõe a Portaria MF n° 38, de 27 de fevereiro
de 1997, expedida com base na Lei n° 9.363, de 1996, em seu art. 3°, § 16:
(...)
Como já foi afirmado, o entendimento dessa Delegacia da Receita Federal de
Julgamento se coaduna com o exposto no Termo de Verificação Fiscal anexado às folhas
285/288, lastreado no Parecer Normativo CST n° 65, de 1979, da Coordenação de Tributação da
Receita Federal.
O parecer referido está de acordo ao que dispõe o art. 147 do RIPI/1998,
aprovado pelo Decreto n° 2.637, de 25 de junho de 1998, de que serão incluídos entre as
matérias-primas e produtos intermediários, os insumos que, embora não se integrando ao novo
produto, forem consumidos no processo de industrialização, salvo se compreendidos entre os
bens do ativo permanente.
Abaixo, trechos do supracitado Parecer n° 65, de 1979, que impõe a esta DRJ
interpretação quanto ao sentido de “consumidos no processo de industrialização” diversa daquela
pretendida pela recorrente:
(...)
Assim, equivoca-se a interessada ao pretender que todos os custos relacionados
à produção - e que não façam parte do ativo permanente - possam ser recuperados com fins de
gerar 0 respectivo direito ao crédito como se insumos fossem, não sendo demais afirmar que o
Parecer CST n° 65, de 1979, não extrapola ou amplia o conceito de matérias-primas e produtos
intermediários definido no regulamento do IPI e atos normativos, como considera a interessada.
A sua utilização como norteador do alcance dos termos “matéria-prima e
produto intermediário” está em consonância com o art. 66 do RIPI/ 1979 (tratado pelo citado
Parecer), o art. 82 do RIPI/ 1982 e o art. 147 do RIPI/1998, que têm a mesma matriz legal: 0 art.
25 da Lei n° 4.502, de 1964.
(...)
Assim, quanto aos insumos glosados: nitrogênio gasoso e o liquido, peróxido
de hidrogênio, soda cáustica sólida, metanol (matéria-prima para aumentar a produção), água
clarificada (usada para resfriamento do produto) e a desmineralizada (injetada no produto final
com estabilizante), ar comprimido, catalisador C-491, cloro gás, hipoclorito de sódio, Kurizet A-
494, Steamate PAF 2170, Trioxido de MOLIBD (catalisador por transformar a matéria-prima em
produto final), biocida GT412, Dispersante GT412, Inibidor GT412, vapor Copene, Inibidor 2
GT412, resíduos Cetrel MS, VOL e DBO, inexistem dúvidas de que tais produtos, apesar de
utilizados ou consumidos no processo de industrialização, não se enquadram na definição de
matéria-prima e produto intermediário.
O consumo desses produtos não decorre de contato físico ou ação diretamente
exercida sobre o produto em fabricação ou por este diretamente sofrida (item 10.1 do PN CST
n.° 65/1979), ainda que possam ser consumidos no seu processo produtivo, não se amoldam ao
Fl. 675
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-009.893 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000385/2003-57

conceito de matéria-prima ou produto intermediário, na forma da legislação do IPI, não gerando,
por conseguinte, créditos escriturais do imposto.
Nesse sentido, voto pela manutenção da r. decisão recorrida por seus próprios
fundamentos, nos termos do art. 57, §3o do RICARF.
A r. DRJ afastou as alegações referentes ao erro de preenchimento da DCOMP
por entender aplicável o disposto na IN 460/2004, por entender que a DCTF seria instrumento de
constituição do crédito tributário. Ocorre que o e. CARF promulgou a Súmula n. 52 que indica a
inaplicabilidade da MP 135/2003 a eventos anteriores a sua promulgação:
Súmula CARF no 52
Os tributos objeto de compensação indevida formalizada em Pedido de
Compensação ou Declaração de Compensação apresentada até 31/10/2003, quando não exigíveis
a partir de DCTF, ensejam o lançamento de ofício.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 106-17.020, de 07/08/2008 Acórdão no 101-95.949, de 24/01/2007
Acórdão no 101-95.950, de 24/01/2007 Acórdão no 104-22.409, de 23/05/2007 Acórdão no 106-
15.764, de 17/08/2006
Assim, ausente tal requisito na IN 210 que regulamentava a matéria no
momento da apresentação da DCOMP, devem ser desconsiderados os meros equívocos em seu
preenchimento, prevalecendo a verdade material, tal como indicado pelo contribuinte em seu
recurso: 
Cofins - Per. Apuração O1/O3 - Vencimento 14/ O2/O3 (Compensação
OO1 de 012): O valor principal declarado pela empresa é de R$ 13.994,90, confonne comprova a
respectiva DCTF em anexo. Tendo em vista que a DCOMP foi apresentada após o vencimento
do tributo, a Requerente informou na declaração o valor atualizado do débito. Porém, o extrato
de compensação considera como principal, para fins de atualização, o valor principal de R$
17.364,87 (dezessete mil, trezentos e sessenta e quatro reais e oitenta e sete centavos) que
corresponde ao valor já acrescido de juros e multa, ao invés do valor principal declarado (Doc.
O2); 
Cofins - Per. Apuração O2/O3 - Vencimento 14/ O3/ O3 (Compensação
OO2 de 012): O valor principal declarado pela empresa é de R$ 26.265,66, confonne comprova a
respectiva DCTF em anexo. Tendo em vista que a DCOMP foi apresentada após o vencimento
do tributo, a Requerente infonnou na declaração o valor atualizado do débito. Porém, o extrato
de compensação considera como principal, para fins de atualização, o valor principal de R$
29.682,83 que corresponde ao valor já acrescido de juros e multa, ao invés do valor principal
declarado (Doc. O3); 
CSLL e IRP] - Per. Apuração O3/O3 - Vencimento 30/ O4/ O3
(Compensações OO4 e OO5 de 012): O .extrato de compensação considera, para fins de redução
do saldo credor, respectivamente, os valores de R$ 423.944,26 e R$ 375.538,82. Porém, os
valores apurados pela Requerente foram retificados, respectivamente, para R$ 326.918,88 e R$
254.455,22, a título de principal, conforme comprovam as DCTFS em anexo (Doc. O4).
Por fim, em relação à aplicação da taxa Selic, aplica-se a SÚMULA CARF n.
154:
Súmula CARF no 154
Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do IPI,
a correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do encerramento do prazo de 360
dias para a análise do pedido do contribuinte, conforme o art. 24 da Lei no 11.457/07.
Acórdãos Precedentes: 9303-007.425, 9303-006.389, 3201-001.765, 9303-
005.423, 9303-007.747, 9303-007.011 e 3401-005.709
Fl. 676
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-009.893 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000385/2003-57

(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de
18/12/2020).
A mesma temática, referente à incidência da taxa Selic sobre créditos a
ressarcir, foi anteriormente objeto de julgamento na sistemática dos recursos repetitivos pelo STJ
no Resp no1.035.847, inclusive esse julgamento do STJ foi citado em vários julgamentos
administrativos precedentes para edição da Súmula CARF no 154. Nesse julgamento, o Superior
Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o aproveitamento de créditos
escriturais, em regra, não dá ensejo à correção monetária, exceto quando obstaculizado
injustamente por ato estatal, administrativo ou normativo, o creditamento pela Fazenda.
Decorrente deste julgamento, restou sumulado que é devida a correção monetária ao
creditamento do IPI quando há oposição ao seu aproveitamento decorrente de resistência
ilegítima do Fisco" (Súmula 411/STJ).
Também se equipara a oposição ilegítima do Fisco a demora na apreciação dos
pedidos administrativos de ressarcimento, o que justifica a aplicação da Selic. Nesse sentido,
reproduzem-se as ementas abaixo, referentes aos julgados AgRg no AREsp 335.762/SP e REsp
1.240.714/PR:
PROCESSUAL CIVIL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RESTITUIÇÃO DE
TRIBUTO NA VIA ADMINISTRATIVA. EXERCÍCIO DO DIREITO DE CRÉDITO
POSTERGADO. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. SÚMULA
83/STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA 284/STF. AFRONTA AOS ARTS. 49 E 111 DO CTN E AO ART. 20, §4o, DO CPC.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
282/STF.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. MATÉRIA DE PROVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO
STJ.
1. Hipótese em que o Tribunal a quo determinou a incidência de correção
monetária no montante indevidamente recolhido e restituído administrativamente, uma vez que
transcorreu um grande lapso temporal, em que os valores foram corroídos pela inflação.
Incidência da Taxa Selic.
[...]
4. Ademais, a Primeira Seção do STJ, no julgamento do Resp 1.035.847/RS,
Relator Min. Luiz Fux, submetido ao rito dos recursos repetitivos, pacificou entendimento
quanto a incidir correção monetária sobre créditos de IPI decorrentes do princípio da não-
cumulatividade.
Havendo obstáculo ao aproveitamento de créditos escriturais por ato estatal,
administrativo ou normativo, posterga-se o reconhecimento do direito pleiteado, exsurgindo
legítima a necessidade de atualizá-los monetariamente, sob pena de enriquecimento sem causa
do Fisco. Diante disso, é unânime a orientação da Segunda Turma de que a demora na
apreciação dos pedidos administrativos de ressarcimento é equiparável à resistência ilegítima do
Fisco, o que atrai a correção monetária, inclusive com o emprego da Selic. Súmula 83/STJ
(AgRg no AREsp 335.762/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
julgado em 01/10/2013, Dje 07/10/2013)
TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO TRIBUTÁRIO.
RECURSO ESPECIAL. PIS E COFINS. PRODUTOR RURAL. CRÉDITOS PRESUMIDOS.
RESSARCIMENTO OU COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 8o DA LEI 10.925/04.
LEGALIDADE DA ADI/SRF 15/05 E DA IN SRF 660/06. PRECEDENTES DO STJ. MORA
DO FISCO. INEXISTÊNCIA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
[...]
Fl. 677
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-009.893 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000385/2003-57

2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido ser legítima a atualização
monetária de crédito escritural quando há demora no exame dos pedidos pela autoridade
administrativa ou oposição decorrente de ato estatal, administrativo ou normativo, postergando o
seu aproveitamento, o que não ocorre na hipótese, em que os atos normativos são legais.
3. "O Fisco deve ser considerado em mora (resistência ilegítima) somente a
partir do término do prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias contado da data do protocolo dos
pedidos de ressarcimento, aplicando-se o art. 24 da Lei 11.457/2007, independentemente da data
em que efetuados os pedidos" (AgRg no REsp 1.232.257/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES
MAIA FILHO, Primeira Turma, DJe 21/2/13).
(REsp 1240714/PR, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 03/09/2013, DJe 10/09/2013)
(negritos nossos)
Dessa forma, deve ser seguido o mesmo entendimento do STJ, nos termos do
art. 62-A do RICARF, para que, nos casos de demora na apreciação do pedido de ressarcimento,
seja caracterizada a resistência ilegítima do Fisco ao pleito contribuinte, justificando a aplicação
da taxa SELIC.
A jurisprudência do CARF também tem acatado essa posição, conforme denota
o recente voto proferido pela i. Conselheira Maria Aparecida de Paula, no acórdão
no3402.0007.294, sessão de 29 de janeiro de 2020:
IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. RESSARCIMENTO. ANÁLISE. MORA.
ATUALIZAÇÃO. CABIMENTO. RECURSOS REPETITIVOS. SÚMULA CARF N. 154.
É cabível a atualização monetária no pedido de ressarcimento pela aplicação da
tese jurídica deduzida no REsp 1035847/RS em sede de recursos repetitivos, de reprodução
obrigatória pelos conselheiros do CARF por força regimental, no sentido de que "É devida a
correção monetária sobre o valor referente a créditos de IPI admitidos extemporaneamente pelo
Fisco".
No mesmo sentido é o entendimento constante no REsp 993.164/MG, também
proferido sob a sistemática dos recursos repetitivos, complementado pela orientação da Segunda
Turma do STJ no sentido de que “a demora na apreciação dos pedidos administrativos de
ressarcimento é equiparável à resistência ilegítima do Fisco, o que atrai a correção monetária”
(AgRg no Agravo em Recurso Especial no 335.762/SP).
Contudo, em face do posicionamento firmado por este CARF no enunciado da
Súmula CARF no 154, com esteio no REsp 1.138.206/RS, submetido ao rito do art. 543-C do
CPC, é de se considerar o Fisco em mora somente após o “encerramento do prazo de 360 dias
para a análise do pedido do contribuinte, conforme o art. 24 da Lei no 11.457/07”.
Assim, no ressarcimento de crédito presumido de IPI, há a incidência da
atualização pela Selic no direito creditório reconhecido no Despacho Decisório a partir do
término do prazo de 360 dias do protocolo do pedido até a data da sua efetiva concretização, com
seu recebimento em pecúnia ou com o encontro de contas na compensação, conforme seja o
caso.
No que diz respeito ao termo inicial a ser utilizado para a incidência da
correção, os julgados do STJ e a súmula CARF no 154 indicam que a mora somente seja
caracterizada após o término do prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias contados da data do
protocolo dos pedidos de ressarcimento, por aplicação do art.24 da Lei no11.457/2007.
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso
voluntário para que seja aplicada a atualização monetária pela SELIC sobre os créditos
presumidos reconhecidos no despacho decisório a partir do término do prazo de 360 (trezentos e
sessenta) dias contado da apresentação do pedido de ressarcimento, aplicando-se o disposto no
Fl. 678
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-009.893 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000385/2003-57

art. 24 da Lei 11.457/2007, independentemente da data em que foi protocolizado o pedido, até a
data da sua efetiva concretização, com o encontro de contas na compensação, bem como para
que sejam desconsiderados os equívocos no preenchimento da DCOMP.

(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco

Fl. 679
DF CARF MF
Documento nato-digital